Tribunal: STF
Processo: ARE 1568152
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Ausência de preliminar formal Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de tópico devidamente fundamentado sobre a repercussão geral da matéria nele versada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de tópico devidamente fundamentado sobre a repercussão geral no recurso extraordinário impede o provimento do agravo regimental.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, é dever do recorrente demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal.



    4. A demonstração da repercussão geral deve constar no corpo da petição do recurso extraordinário, sendo incabível o aditamento da peça recursal em fase processual posterior para sanar tal vício.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental não provido.